Tribunal: STF
Processo: Rcl 50281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por José Cavalcante de Alencar Júnior, em causa própria, com pedido liminar, em face de ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Luís, já em fase de cumprimento de sentença, nos autos do Processo nº 0826319-86.2018.8.10.0001, que, ao determinar a expedição de precatório para pagamento dos nos honorários sucumbenciais, em ação que possui litisconsórcio facultativo, teria ofendido a Súmula Vinculante 47 do STF.



    Sustenta-se, em síntese, que atuou como patrono em ação cujo litisconsórcio ativo era facultativo – no total de dez exequentes - em face do Estado do Maranhão.



    Alega-se que “após a liquidação do título e julgamento da impugnação (CPC, artigo 535), chegou-se ao valor do crédito definitivo, individualizado por exequente e os respectivos valores dos honorários advocatícios de sucumbência” (eDoc 1, p. 3). Afirma que, considerados individualmente, os valores dos honorários de sucumbência não ultrapassam 20 (vinte) salários mínimos e poderiam ser recebidos por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 



    Aduz-se que, não obstante a existência da Súmula Vinculante nº 47, no sentido da possibilidade de considerar os valores singularizados, o juízo reclamado considerou a soma de todos os valores e determinou o pagamento via regime de precatórios (eDoc 1, p. 4). 



    Entende-se que, em assim proceder, houve violação ao conteúdo da referida súmula vinculante, motivo pelo qual requer seja julgada procedente esta ação a fim de que sejam expedidos, em nome do reclamante, ofícios de RPV. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Não há pedido liminar.



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente